Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-64.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL GRATUITO. POSSE PRECÁRIA. DOAÇÃO NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a teoria objetiva da posse, preconizada por Rudolf Von Ihering e adotada pelo vigente Código Civil, caracteriza a posse o efetivo exercício, sobre a coisa, dos poderes inerentes ao domínio (Art. 1.196, do CC).
2. A demonstração do ius possessionis não deve se restringir à questão documental, por se tratar de uma situação fática que, uma vez exteriorizada, define o possuidor (Fiúza, Ricardo. Código Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.229). A consequência mais importante dessa orientação é a concessão de proteção da posse por meio dos chamados interditos possessórios, previstos no Código de Processo Civil.
3. Conforme o art. 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.
4. Comprovada que a ocupação de fração do imóvel pelo filho e sua família dependeu de prévia autorização da genitora, proprietária ou possuidora do terreno, mostra-se inarredável o reconhecimento de existia mera detenção ou posse precária pelo beneficiário. Nesse caso, incabível a invocação do direito de posse ou a utilização dos interditos possessórios para se manter no local.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.